Tribunal: TJDFT
Processo: 0742287-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742287-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução ajuizada em face de PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA. A agravante informa que, por equívoco, o recurso foi distribuído em duplicidade e requer o arquivamento do presente recurso (ID 77435764). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator